Tribunal: TJPA
Processo: 0004884-95.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004884-95.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, BRIVALDO PINTO SOARES NETO

APELADO: DIMAS THIAGO GOES PAES, GLAUCIA NICIA DE OLIVEIRA CRISTO, ADRIANA CARLA MAGNO BARBOSA, CLAUDILENE SOUZA MAIA, ADRIANA BARROS NORAT, THIAGO JOSE DE MENEZES DIAS, RODRIGO SPESSATTO, MARCUS ALEXANDRE FONTEL DE OLIVEIRA, ARTHUR DO ROSARIO BRAGA, EVERALDO DIAS NEGRAO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. EXERCÍCIO DO CARGO EFETIVO. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Revendo o aresto guerreado se nota que não houve qualquer omissão acerca da situação fático-jurídica dos embargados, inclusive enquanto beneficiários do provimento liminar deferido
initio litis,
inclusive houve pronunciamento quanto aos prejuízos para administração.

Da mesma forma houve expresso enfrentamento quanto a decisão proferida pelo STF (Tema 476) e das situações excepcionais reconhecidas pelo STJ como como ser facilmente constatado na leitura do v. acórdão embargado.

Em verdade o intuito pouco velado do embargante e revolver o contexto fático-probatório para rediscutir matéria decidida. Contudo, mostra-se Inviável o manejo dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando a decisão recorrida não se recente de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, e ainda, quando os argumentos apresentados no recurso integrativo não são suficientes para alterar a conclusão anterior do órgão julgador como ocorre na espécie.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, sob a presidência da Desembargadora Diracy Nunes Alves, a unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da eminente relatora. 05ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 21.02.2022 a 03.03.2022.

Belém/PA, 03 de março de 2022 (data de julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0004884-95.2011.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: SÉRGIO OLIVA REIS

DECISÃO EMBARGADA: V. ACÓRDÃO (ID 7057941)

EMBARGADO: BRIVALDO PINTO SOARES NETO

ADVOGADOS: ANTÔNIO JOSÉ DE MATTOS NETO (OAB/PA 4.906) e OUTRA

EMBARGADO: DIMAS THIAGO GOES PAES

ADVOGADO: BRENO JOSÉ ANTÔNIO GÓES CRUZ (OAB/PA 28.777)

EMBARGADA: GLAUCIA NICIA DE OLIVEIRA CRISTO

EMBARGADA: ADRIANA CARLA MAGNO BARBOSA

EMBARGADA: CLAUDILENE SOUZA MAIA

EMBARGADO: THIAGO JOSÉ DE MENEZES DIAS

EMBARGADA: ADRIANA BARROS NORAT

ADVOGADO: ANTÔNIO JOSÉ DE MATTOS NETO (OAB/PA 4.906) e OUTROS

EMBARGADO: ARTHUR DO ROSÁRIO BRAGA

ADVOGADO: JÂNIO SOUZA NASCIMENTO (OAB/PA 5.157)

EMBARGADO: RODRIGO SPESSATTO

ADVOGADO: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO (OAB/PA 14.045) e OUTROS

EMBARGADO: MARCUS ALEXANDRE FONTEL DE OLIVEIRA

EMBARGADO: EVERALDO DIAS NEGRÃO JUNIOR

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará em face de acórdão desta Colenda 2ª Turma de Direito Público, que conheceu das apelações interpostas e da remessa necessária para negar-lhes provimento confirmando a sentença, assim como, em relação ao autor THIAGO JOSÉ DE MENEZES DIAS, declarar extinto o presente processo sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse processual (art. 485, VI do CPC).

Em brevíssima e necessária síntese o embargante alegou que o decisum padece de omissão, visto que teria desconsiderado que os embargados foram beneficiados com decisão precária que havia desconsiderado a legitimidade da cláusula de barreira. Requereu o provimento dos aclaratórios para suprir a omissão apontada manifestando-se ou mesmo emprestando efeito modificativo.

Apesar de intimados os embargados não apresentaram contrarrazões (ID 8052579).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O v. acórdão embargado ficou assim resumido:

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. COISA JULGADA. LITISPENDÊNCIA. CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. EXERCÍCIO DO CARGO EFETIVO. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO. PRECEDENTES. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
Diversamente do que fora alegado pelo apelante a própria relatora do mandado de segurança,
processo nº 0049696-65.2009.8.14.0301, julgado pelas Câmaras Cíveis Reunidas,
asseverou que estava extinguindo o processo com resolução de mérito, denegando a ordem pleiteada e revogando a liminar inicialmente deferida, portanto o citado provimento jurisdicional era perfeitamente apto a formar coisa julgada material consoante reconhecido pela sentença guerreada, proferia em 30/03/2016, ou seja, posterior ao citado acórdão.

2.
As causas de pedir são totalmente distintas afastando a alegação de litispendência, porquanto não configurada a tríplice identidade nos elementos identificadores da lide. Relevante acrescentar que nem mesmo é possível in casu cogitar da existência de identidade da relação jurídica, posto que objeto desta ação ordinária é mais amplo.

3.
Durante a tramitação desta ação os autores, ora apelados, concluíram e foram aprovados na 2ª etapa do certame, consistente no Curso de Formação Técnico Profissional para o cargo de Delegado de Polícia Civil como se observa pelo Edital nº 50/2011 – SEAD/PCPA.

4.
Outrossim, há nestes autos manifestação do Delegado Geral de Polícia Civil, exarada em 11/02/2015, recomendando ser do interesse daquela instituição a manutenção em seu quadro funcional dos apelados, inclusive assinalando que se encontram no desempenho de suas funções desde 25/10/2011, ou seja, há mais de 09 (nove) anos.

5.
No caso sob julgamento a situação dos apelados, inicialmente precária em decorrência de terem conseguido prosseguir no certame por força de liminar, após a concluírem com êxito o curso de formação profissional ganhou inegável solidez pelo exercício do cargo público após considerável período de tempo tornando-se, assim, irreversível.

6.
Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.
Em reexame necessário declarar em relação ao autor Thiago José de Menezes dias extinto o presente processo sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse processual (art. 485, VI do CPC).

Revendo o aresto guerreado se nota que não houve qualquer omissão acerca da situação fático-jurídica dos embargados, inclusive enquanto beneficiários do provimento liminar deferido
initio litis,
inclusive houve pronunciamento quanto aos prejuízos para administração, senão vejamos:

É necessário rememorar que a pretensão deduzida consistia obter a tutela jurisdicional para compelir o réu, ora apelante, a incluir os nomes dos autores na homologação do resultado final do Concurso Público C-149 e consequentemente convocá-los para participarem de um novo curso de formação (2ª etapa).

Nesse sentido os apelados, em 24/02/2011, obtiveram medida liminar favorável determinando que o ente público estadual garantisse suas convocações, de acordo com as respectivas colocações, para eventual curso de formação e, ao final, caso aprovados, que fossem nomeados e empossados.

Durante a tramitação desta ação os autores, ora apelados, concluíram e foram aprovados na 2ª etapa do certame, consistente no Curso de Formação Técnico Profissional para o cargo de Delegado de Polícia Civil como se observa pelo Edital nº 50/2011 – SEAD/PCPA
.

Outrossim, há nestes autos manifestação do Delegado Geral de Polícia Civil, exarada em 11/02/2015, afirmando ser do interesse daquela instituição a manutenção em seu quadro funcional dos apelados, Adriana Carla Magno Barbosa, Arthur do Rosário Braga, Glaucia Nícia de Oliveira Cristo, Thiago José de Menezes Dias, entre outros, como Delegados de Polícia Civil, inclusive assinalando que os mesmos se encontravam no desempenho de suas funções desde 25/10/2011, ou seja, há mais de 09 (nove) anos.

Presente esta moldura fática específica e excepcionalíssima impõe reconhecer que a esta altura revolver questões atinentes a convocação dos apelados para 2ª etapa do certame implicaria maior prejuízo que benefício prático para administração
.

Da mesma forma houve expresso enfrentamento quanto a decisão proferida pelo STF (Tema 476) e das situações excepcionais reconhecidas pelo STJ como como ser facilmente constatado na leitura do v. acórdão embargado.

Em verdade o intuito pouco velado do embargante e revolver o contexto fático-probatório para rediscutir matéria decidida. Contudo, mostra-se Inviável o manejo dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando a decisão recorrida não se recente de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, e ainda, quando os argumentos apresentados no recurso integrativo não são suficientes para alterar a conclusão anterior do órgão julgador como ocorre na espécie.

ANTE O EXPOSTO, conheço e nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Belém, 03 de março de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/03/2022